Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO: NECESSIDADE. POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Presentes, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, impõe-se o indeferimento do benefício à parte (art. 99, § 2o, CPC). In casu, as provas constantes aos autos indicam que o genitor/alimentante ostenta padrão de vida o qual permite o recolhimento regular das despesas processuais. circunstância a qual impõe a revogação do benefício a ele conferido na origem.

2. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade de pagamento do alimentante, sem deixar de considerar a proporcionalidade entre as necessidades do menor e a capacidade financeira de seu genitor.

3. Apresentadas provas as quais indiquem padrão de vida confortável do genitor/alimentante; não apontem dificuldades financeiras deste; evidenciem o esforço unilateral da genitora para fins de mantença da criança e, diante dos sinais exteriores de riqueza demonstrados nos autos, conclui-se que o genitor possui capacidade contributiva para arcar com a majoração da verba alimentar ao patamar de 1 (um) salário mínimo.

5. Recurso conhecido e provido.